Tribunal: TJMT
Processo: 1013508-94.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013508-94.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA FONSECA - CPF: 055.268.431-73 (APELADO), FLORYNE MONTEIRO PILHALARME - CPF: 037.542.761-90 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0056-12 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELANTE), ADRIANA LOPES DE SOUZA - CPF: 011.378.231-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 89,23% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – – COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10,77%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

–PENDÊNCIAS ANTERIORES E LEGÍTIMAS EM NOME DO DEVEDOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO –
RECURSO E PROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

Quando, por ocasião da inscrição negativa ou do protesto, existir, em nome do devedor, outros registros de débitos legítimos, não há que se falar em reparação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.o 114305007, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n.o 1013508-94.2017, ajuizada por MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA FONSECA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização moral, acrescido dos consectários legais da dívida.

Em suas razões, de Id. n.o 114305026, a recorrente aduz a legalidade da cobrança e a ausência de danos morais, nos termos da súmula 385 do STJ. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, de Id. n.o 114305031,o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, ser aluno da ré regularmente matriculado no curso de engenharia mecânica. Afirmou que se inscreveu junto ao FIES obtendo financiamento de 89,23% do curso.

O autor narra na inicial que firmou um contrato com a IES com o valor da semestralidade de R$976,43 (novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), dividido em seis parcelas de R$162,73 (cento e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

No entanto, aduz que foi surpreendido ao receber o primeiro boleto no valor de R$1.137,72 (mil cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização, a título de dano moral.

Inconformada, a demandada apela para que seja reconhecida a legitimidade da cobrança com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

A resolução do litígio reside em saber a legalidade do débito discutido nos autos.

No caso, restou incontroverso que o contrato realmente foi firmado no percentual de 89,23% de financiamento, cabendo ao aluno pagamento de somente 10,77% da semestralidade.

Da análise do contrato juntado no Id. 14304957, verifica-se que o valor da semestralidade ficou acordado em R$976,43 (novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), a ser pago em seis parcelas de R$162,73 (cento e sessenta e dois reais e setenta e três centavos).

Portanto, verifica-se que a cobrança realizada pela instituição financeira no valor de R$1.137,72 (mil cento e trinta e sete reais e setenta e dois centavos) é ilegal.

Quanto ao abalo moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelado não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, o apelado não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – FIES – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O DANO MORAL exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (DANO). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.”
(N.U 0007363-27.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Consigno, que, embora seja incontroverso nos autos o fato do apelado ter seu nome inserido de forma indevida no rol de inadimplentes por conta do aludido débito, de tal fato não causador de danos morais.

Ficou comprovado nos autos a existência de inscrições legítimas e anteriores ao apontamento discutido nos autos (Id.114304961), em nome do apelado. Ademais, não há informações de que a parte autora estivesse diligenciando sobre a legalidade das referidas inscrições.

Neste contexto, incide ao caso a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, diante da existência de outras inscrições negativas anteriores à dívida discutida nos autos em nome do apelado, não é cabível qualquer indenização por dano moral.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

Portanto, a conduta da parte apelante, de incluir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação imposta a título de dano moral, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial,
pro rata,
no mesmo patamar fixado pelo Juiz de primeiro grau, observada a assistência judiciária concedida a parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022